Tribunal: TJMT
Processo: 1015549-58.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015549-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIZANDRO DA SILVA SANTOS - CPF: 594.086.931-91 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ELIZANDRO DA SILVA SANTOS

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE
CUMULADA COM REVISIONAL DE DÉBITO

– DIREITO BANCÁRIO

–

CONTRATO DE MÚTUO
–
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
–

PERÍCIA CONTÁBIL
–
DESNECESSIDADE – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE E MATÉRIA DE DIREITO
– PRELIMINAR REJEITADA -
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS -
ÍNDICE DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO
–
RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando a produção de tal prova se mostra irrelevante para o deslinde da controvérsia.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se dentro da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

ELIZANDRO DA SILVA SANTOS
,

tirado contra sentença (ID
208783170
) proferida pelo Juízo da
V
ara Especializada em Direito Bancário da Comarca de

Várzea
Grande
-MT
que, na
Ação
Declaratória de Nulidade Contratual
cumulada com
Revisional de Débito
,
movida
em
desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou
im
procedentes os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor da parte requerente.

Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do mesmo códex.
[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
208783176
),
o apelante
apresenta
a seguinte preliminar de mérito:

Cerceamento de defesa

No mérito,
o recorrente sustenta os seguintes fundamentos fático-jurídicos:

Abusividade dos juros remuneratórios

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
208783179
) rebatendo as alegações do apelante.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID 208783177
, e preparo
não
recolhido
em razão da gratuidade de justiça deferi
d
a na origem
, nos termos da certidão de ID
209223190
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ELIZANDRO DA SILVA SANTOS

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, na Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Revisional de Débito, movida em desfavor da apelada, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A seguir, passo ao exame
da preliminar
de mérito
suscitada
pela apela
nte
.

1. Cerceamento de defesa

O apelante sustenta que
a
sentença foi proferida sem a prévia produção da prova pericial
contábil
pleiteada.

O recorrente também se insurge contra o julgamento antecipado do mérito
, por não ter
analisado as provas e argumentos de direito que juntou nos autos.

Pois bem.
Ressai dos autos que o agravante pleiteia a
revisão do contrato de empréstimo nº 3412194312
(ID
83084887
)
e
do
contrato de empréstimo n.
º
3443475870
(ID
83084888
)
, ambos de empréstimo pessoal, em razão de encargos que alega serem abusivos
.

Ocorre que, conforme asseverou o Juízo
a quo
,
diferentemente do sustentado pelo apelante, fez
análise
dos documentos juntados aos autos, inclusive
os contratos firmados entre as partes
e, neste exame, constatou
que
a matéria é de
direito e de
fácil entendimento.

Assevera-se que, não ocorre nulidade ou hipotético cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de
demais provas
, tendo
em vista a presença de documentos suficientes nos autos para a decisão
, não se exigindo produção de perícia contábil para o deslinde d
o caso.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do
Juízo
a quo
em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria
,
sendo de direito, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo
s

artigo
s 355, I, e
37
0, parágrafo único,
do Código de Processo Civil
, conforme cito:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não
houver necessidade de produção de outras provas
;

[...]

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

[Grifo nosso]

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça já
decidiu
:
“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
.”
(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo)
[Grifo
nosso].

Para corroborar o entendimento
, cita-se
ementa de julgado des
te Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E DE CHEQUE ESPECIAL
– PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA
POR CERCEAMENTO
DE DEFESA – REJEIÇÃO – PERÍCIA CONTÁBIL
– DESNECESSIDADE – MATÉRIA DE DIREITO
– JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN
– SEGURO
PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA
SIMPLES –
SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando a produção de tal prova se mostra irrelevante para o deslinde da controvérsia.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela
Premiável
), vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida
a
devolução dos valores cobrados indevidamente na forma
simples.[...]
.(
TJ-MT - AC: 10098677920178110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)”

(N.U 1007542-89.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)

Assim, não há que falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente
ineficaz
.

Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante.

A seguir, passo ao exame
das teses de
mérito
sustentadas

pelo apelante
.

VOTO
DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1.
Abusividade dos juros remuneratórios

O apelante sustenta
que, no caso em exame,
a taxa de juros remuneratórios imposta na operação foi
abusiva, em
9,82%
a.m
e 207,73% a.a., mais de 100% ao ano, totalizando aumento exponencial da

dívida do
recorrente
junto à apelada.

Desse modo, assevera que
a taxa estabelecida pela instituição financeira apelada é quase cinco

vezes maior do que a taxa média de mercado praticada no período
.

Assim, aduz que,
restando
saldo em favor da apelante entre o valor cobrado e o adimplido,

deverá ser restituído na forma simples, com correção monetária pelo INPC a
partir do

pagamento e juros de mora de 1%
a.m
a contar da citação, permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Pois bem.
No que tange à taxa de juros remuneratórios
, o Supremo Tribunal Federal já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme o teor do enunciado da Súmula nº. 596/STF e, ademais, a estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso, nos termos da Súmula n.º 382 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

Súmula n.º 596/STF

As disposições do Decreto 22.626/1933
não se aplicam às taxas de juros
e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Sumula n.º 382/STJ

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.

[Grifo nosso]

Assim
,
a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais
, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa
mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso
.

No que tange ao excesso, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

No caso em exame,
o
apelante
,
absolutamente capaz e
atualmente com
46 anos de idade (ID
208781033),
pactuou o
s
Contrato
s de empréstimo pessoal
nº 3412194312

(ID
208781043, p. 01)
,
em 06/07/2020,
no montante de R$ 20.180,02
, em 21 parcelas de R$ 978,69,

e n.º 3443475870
(ID 208781044, p. 01)
,
em 10/09/2021,
no montante de R$
5.821,94, em 45 parcelas de R$ 255,19.

Ocorre que
, diferentemente do sustentado pelo apelante e conforme documentos juntados em sua
própria
petição inicial, os juros pactuados no
s
contrato
s
são de 2,80% a.m., totalizando 33,6% a.a., quanto ao contrato de n.º 3412194312 (ID 208781043, p. 01), e de 2,86% a.m.,
totalizando 34,32% a.a.,
quanto ao contrato de 3443475870 (ID 208781044, p. 01)
.

Ao que se verifica, em comparativo com a taxa média de mercado disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, o contrato está dentro dos limites de taxa média de juros legalmente aceitável,
que
variava entre
0,40% e 26,73
% (ao mês) e
4,92
% e
1.616,31
% (ao ano),
para 06/07/2020,
e entre 1,09%
e 21,68%
(ao mês)
e
13,86% e 953,52% (ao ano), para 10/09/2021,
segundo dados
do BACEN
:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2020-07-02

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-09-03

Assim não há que se falar em abusividade d
as taxas de juros do
contrato
,
como alegado
pelo apelante.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, à vista do trabalho adicional do advogado d
a apela
nte
, em fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 10%, para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024